Tribunal: TJDFT
Processo: 0724415-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724415-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA APELADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA, RODRIGO DE ANDRADE MONCAO D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA em face de COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA e RODRIGO DE ANDRADE MONCAO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ora segundo Apelado. Em contrarrazões, o Autor suscita preliminar de não conhecimento do apelo. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e 932 do CPC, manifeste-se a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021 13:07:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador